Tribunal: TJMT
Processo: 1018398-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018398-89.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: LAURA CYNTHIA FIGUEIREDO DIAS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22/09/2023
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO - ANOS 2016, 2017, 2018 E 2019 –PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA - DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO - ART. 129, § ÚNICO, DA LC 555/2014 VIGENTE À ÉPOCA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI ESTADUAL 1000613-59.2019.8.11.0000 EFEITOS EX NUNC – TRÂNSITO EM JULGADO - TEMA 04 DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – PAGAMENTO DEVIDO - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021 - EMENDA CONSTITUCIONAL No. 113/2021 - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA NÃO PROVIDO.
1. Deve ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, tendo em vista o protocolo de processo administrativo, fato este que interrompe o prazo prescricional.
2. Recurso do Autor provido. Recurso do Requerido não provido.
3. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018398-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LAURA CYNTHIA FIGUEIREDO DIAS - CPF: 870.144.831-53 (RECORRIDO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023